Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Organização criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Provas. Pena. Maus antecedentes e conduta social. Sigilo das medidas cautelares investigativas. Nulidade.
1 – É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante 14).
2 - O sigilo de medida cautelar não implica cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação.
3 - Não há nulidade em manter em sigilo as medidas cautelares se, antes de proferida sentença condenatória, foi disponibilizado aos réus acesso integral aos autos da medida cautelar e oportunizado complementarem suas alegações finais.
4 - As provas decorrentes da quebra de sigilo telefônico e bancário e da interceptação das comunicações telefônicas, que identificaram o grupo criminoso e seu modus operandi, inclusive flagrando extorsões cometidas por integrante do grupo, são suficientes para condenação pelo crime de organização criminosa.
5 - Não identificado qual integrante do grupo criminoso foi autor dos crimes de extorsão, a absolvição quanto a esses crimes é medida que se impõe.
6 - Não existe qualquer exigência legal de que a certidão de antecedentes criminais do réu seja juntada aos autos para que seja considerada negativa tal circunstância judicial, sendo, portanto, prescindível.
7 - A prática do crime durante execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
8 - Apelação do réu Jorge Luís Silva dos Santos Junior provida em parte. Não providas as dos demais réus e a do MP.